Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750716-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RAFAEL CARDOSO, GUSTAVO HENRIQUE MACEDO DE SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A decisão recorrida registrou que “a condenação à obrigação de fazer foi confirmada por sentença transitada em julgado, após regular instrução probatória, com laudo pericial que atribuiu à construtora a responsabilidade primária pelos vícios endógenos”. Além disso, consignou que “a alegação superveniente de que a execução da sentença se tornou inviável por ato do próprio condomínio não foi devidamente comprovada, tendo o Juízo de origem aplicado corretamente a preclusão”. Diante disso, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora